Tribunal: TJSP
Processo: 2251704-10.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Impugnação à penhora – Acolhimento – Insurgência quanto à ausência de condenação no pagamento de honorários advocatícios – Matéria trazida ao conhecimento do Juízo por simples petição, na forma do artigo 917, § 1o, do CPC - Hipótese não incluída no rol exposto no artigo 85, § 1o, do CPC – Decisão que não extingue, nem mesmo parcialmente, a execução, inexistindo, portanto

Ementa:
Agravo de instrumento – Impugnação à penhora – Acolhimento – Insurgência quanto à ausência de condenação no pagamento de honorários advocatícios – Matéria trazida ao conhecimento do Juízo por simples petição, na forma do artigo 917, § 1o, do CPC - Hipótese não incluída no rol exposto no artigo 85, § 1o, do CPC – Decisão que não extingue, nem mesmo parcialmente, a execução, inexistindo, portanto sucumbência – Precedentes - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000884310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251704-10.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUIZ
EDUARDO SÁ RORIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, são agravados ASSOCIAÇÃO
FAZENDA VILA REAL DE ITU e CIA INTERNACIONAL DE SEGUROS EM
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E
DANIELA MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2251704-10.2018.8.26.0000 São Paulo Voto no 22784
Fls. 2/5
Voto no 22784
Agravo de Instrumento no 2251704-10.2018.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Luiz Eduardo Sá Roriz Advogados Associados
Agravados: ASSOCIAÇÃO FAZENDA VILA REAL DE ITU e Cia Internacional de
Seguros Em Liquidação Extrajudicial
Juiz de Direito: Dr(a). Raquel Machado Carleial de Andrade
Agravo de instrumento – Impugnação à penhora –
Acolhimento – Insurgência quanto à ausência de condenação
no pagamento de honorários advocatícios – Matéria trazida
ao conhecimento do Juízo por simples petição, na forma do
artigo 917, § 1o, do CPC - Hipótese não incluída no rol
exposto no artigo 85, § 1o, do CPC – Decisão que não
extingue, nem mesmo parcialmente, a execução, inexistindo,
portanto sucumbência – Precedentes - Decisão mantida –
Recurso improvido.
Dispositivo: Negaram provimento ao recurso.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ
EDUARDO SÁ RORIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, em face de
CONDOMÍNIO FAZENDA VILA REAL DE ITU, tirado das r. decisões
copiadas as fls. 163/164 e 319, pelas quais o MM. Juízo da 20a Vara Cível do
Foro Central desta Comarca acolhera impugnação à penhora, para excluir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2251704-10.2018.8.26.0000 São Paulo Voto no 22784
Fls. 3/5
bens imóveis da constrição, indeferindo, contudo, pedido de arbitramento de
verba honorária.
A agravante busca a reforma do decidido, alegando, em
síntese, que se faz necessária a condenação do adverso no pagamento de
honorários advocatícios, por força dos princípios da sucumbência e da
causalidade, referindo, por fim, que o trabalho adicional exitoso deve ser
remunerado (fls. 01/06).
Recebido o recurso sem suspensividade (fls. 339), vieram
as contraminutas e documentos de fls. 346/355.
Originalmente distribuído à C. 9a Câmara de Direito
Privado desta Corte, fora o recurso para esta redistribuído, em razão da
matéria (fls. 365/369), recebido em gabinete no dia 24 de setembro de 2020.
É o relatório.
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.
Como cediço, na sistemática de ritos atual, depois de
escoado o prazo para embargos à execução (como no caso dos autos) as
impenhorabilidades devem ser trazidas ao conhecimento do Juízo por simples
petição, na forma do artigo 917, § 1o, do Código de Processo Civil, não mais
subsistindo os embargos conhecidos como de segunda fase, ou segunda
época.
Em tal passo, não há se falar na necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2251704-10.2018.8.26.0000 São Paulo Voto no 22784
Fls. 4/5
condenação da parte vencida no pagamento de verba honorária, primeiro,
porque hipótese não incluída no rol exposto no artigo 85, § 1o, do Código de
Processo Civil, que enumera os casos passíveis de arbitramento dos
honorários advocatícios.
Segundo, porque a decisão não extingue, nem mesmo
parcialmente, a execução, inexistindo, portanto sucumbência.
Já dispôs esta C. Corte que “não são devidos honorários
advocatícios de sucumbência decorrentes do reconhecimento da
insubsistência da penhora na impugnação” (Agravo de Instrumento
2170289-05.2018.8.26.0000; Relator: Theodureto Camargo; Órgão Julgador:
8a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 1a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/07/2019; Data de Registro: 02/08/2019).
Em mesmo sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título
extrajudicial Cumprimento de acordo homologado -
Decisão acolheu impugnação à penhora, sem fixação
de honorários de sucumbência para o incidente

Pretensão de fixação de honorária de sucumbência em
favor do executado - Descabimento
Ausência de
previsão legal Inteligência do art. 85, § 1o, do CPC -
Precedentes - Recurso negado. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2105205-57.2018.8.26.0000;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2251704-10.2018.8.26.0000 São Paulo Voto no 22784
Fls. 5/5
Relator: Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara
Cível; Data do Julgamento: 03/07/2018; Data de
Registro: 03/07/2018);
Agravo de instrumento Ação de execução de título
extrajudicial
Impugnação à penhora acolhida

Pretensão de fixação de honorários sucumbenciais
Inadmissibilidade
Hipótese em que não houve
extinção da execução
Manutenção da decisão
hostilizada Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2052386-46.2018.8.26.0000; Relator: Jacob
Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado;
Foro de São João da Boa Vista - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/04/2018; Data de Registro: 27/04/2018).
Há de ser mantido, em tal passo, o r. decisório
impugnado.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo a r. decisão tal como lançada.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora